Tribunal: TJES
Processo: 5006829-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006829-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: TEREZA SILVA CARDOSO LOPES e outros (9)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006829-44.2022.8.08.0000

EMBARGA
NTE:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

EMBARG
ADO:
TEREZA SILVA CARDOSO LOPES E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pelo
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

em face do v. acórdão acostado no evento 3686582 que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.

Aduz a parte recorrente, em suma, que a r. decisão colegiada é omissa, pelos seguintes fundamentos: (i) não analisou a competência da Caixa Econômica Federal para representar os interesses dos Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS)(art. 3º da Lei 13.000/14 c/c art. 1º-A da Lei 12.409/11), como fundamento para remessa dos autos à Justiça Federal, omitindo-se quanto ao Tema 1.011 do STF (RE 827996); (ii) não se manifestou quanto à possibilidade de alegar ilegitimidade de parte na impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, inciso II do CPC).

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos alegados vícios. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Em prévia oportunidade, de forma clara, constou do v. acórdão que a matéria de incompetência da Justiça Estadual foi apreciada em primeiro e em segundo grau de jurisdição no processo de conhecimento, tendo, inclusive, operado o trânsito em julgado do processo, razão pela qual houve a preclusão máxima sobre a matéria.

Por esse motivo, constou da r. decisão que, embora conhecida a orientação do STF no RE 827.996/PR acerca da competência da Justiça Federal, a execução deve tramitar perante a Justiça Estadual, órgão que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição em atenção ao art. 516, II do CPC, entendimento este adotado Tribunais Regionais Federais para reconhecer sua incompetência para processamento dos feitos transitados em julgado na Justiça Estadual e remetidos a eles.

Ademais, não prospera a tese de omissão quanto à alegação da ilegitimidade passiva em sede de cumprimento de sentença, visto que a decisão ora embargada enfrentou especificamente a impossibilidade de deduzir a ilegitimidade que poderia ter sido deduzida na fase de conhecimento, senão vejamos o trecho do voto de relatoria:

“Veja-se que, embora conste expressamente do art. 525, §1º, inciso II do CPC a possibilidade de ser arguida a ilegitimidade da parte na impugnação ao cumprimento de sentença, por certo que não se trata da ilegitimidade que poderia ter sido deduzida na fase de conhecimento, mas sim daquela no âmbito da própria execução.

Acerca do tema, vale mencionar as lições de Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

`Não se trata de ilegitimidade que poderia ter sido deduzida na fase de conhecimento – a possibilidade de alegação está preclusa, em razão do art. 508 do CPC, que protege o título judicial. A ilegitimidade, aqui, diz respeito à fase executiva, tão somente. Ao executado se permite alegar ilegitimidade para a execução, não se lhe franqueando a possibilidade de discutir a legitimidade relativa à própria demanda cognitiva, eis que se trata de assunto já alcançado pela preclusão e, até mesmo, pela coisa julgada.' (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: execução. 12. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 563.)

Posto isso, entendo que as teses recursais aventadas já foram objeto de decisão na fase de conhecimento, de modo que não podem ser alteradas por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, art. 508 do CPC.”

Assim, como dito, a parte embargante, nesta oportunidade, revela tão somente sua pretensão de modificar o entendimento adotado por este Colegiado, pretensão, todavia, que não desafia a via aclaratória em análise.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
MERA REDISCUSSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A via dos embargos declaratórios é adequada apenas à sanabilidade de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não comportando, portanto, a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.